Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701722-85.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: IRENICE ALVES RODRIGUES DECISÃO CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 200587809, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido contra IRENICE ALVES RODRIGUES, que deferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos na conta corrente da executada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de IRENICE ALVES RODRIGUES. A parte executada requer a liberação da importância que foi bloqueada em sua conta bancária, sob o fundamento de que se trata de verba salarial, decorrente da aposentadoria da devedora. A documentação juntada pela devedora comprova que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária. Considerando que os valores já foram transferidos para conta judicial à disposição desta serventia, preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da executada ou oficie-se para a sua transferência. Requeira o exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.” A agravante-exequente, no presente agravo de instrumento, requer: “a) Seja o presente recurso conhecido, posto que preenchidos todos os pressupostos processuais para tanto, e provido para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferido a penhora parcial mensal dos proventos percebidos pela parte Agravada, nos termos das razões expostas; b) a intimação da Agravada para a apresentação de contraminuta, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC;” (id. 61624300, pág. 7, grifo nosso). Da análise da r. decisão agravada, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de desbloqueio do valor retido via Sisbajud na conta corrente da devedora, ao fundamento de que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do provento de aposentadoria da devedora, nos termos do disposto no art. 833, IV, do CPC. Desse modo, verifica-se que a r. decisão agravada apenas acolheu o pedido de desbloqueio dos valores constritos, pelo sistema Sisbajud, na conta corrente da devedora, não houve qualquer pedido e manifestação do Juízo de Primeiro Grau sobre penhora mensal de percentual da aposentadoria recebida pela executada. Em que pese a utilização de fundamento, na r. decisão agravada, sobre a impenhorabilidade de verba salarial, não houve pedido no Juízo de Primeiro Grau de penhora mensal de percentual salarial da devedora. Desse modo, as matérias aduzidas assim como o pedido formulado no presente agravo não foram examinadas no Juízo de Primeiro Grau, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que é desnecessária a prévia intimação da agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de agosto de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora